Tribunal: STF
Processo: Pet 3566
Classe: Pet
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO DE
ORDEM. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
O signatário da petição
 não dispõe de capacidade postulatória, de sorte que não pode
pleitear em juízo. Precedente. Circunstância que obsta a análise do
pedido, não se configurando, no caso, negativa de acesso à
justiça.
Questão de ordem resolvida pelo não-conhecimento do
pedido.